Tribunal: STF
Processo: RE 1569763
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 831 E 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA STF 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário 574.706, paradigma do Tema 69, fixou tese no sentido de que ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento dos embargos de declaração opostos pela União Federal no Recurso Extraordinário nº 574.706 (Tema nº 69), que trata da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS. Nesse julgamento, o Plenário também definiu sobre qual ICMS deve ser feita a devolução. Oito ministros entenderam que deve ser o imposto destacado na nota fiscal; e três, o ICMS efetivamente recolhido pelos estados. 3. No julgamento dos embargos de declaração opostos pela União Federal no Recurso Extraordinário nº 574.706 (Tema nº 69), o STF, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração, nos seguintes termos: (i) ‘no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PISCOFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado’; e (ii) “modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento”. 4. Embora declarado o direito à compensação, nos termos da Súmula 213 do STJ, o contribuinte não poderá se valer da eficácia da sentença para obter a restituição na via judicial, uma vez que o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança (Súmula 269 do STF). 5. A compensação deverá ocorrer (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observadas as ressalvas do art. 26-A, da Lei nº 11.457/07, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, e (d) após o trânsito em julgado da decisão (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 74 da Lei n.º 9.430/96 e alterações posteriores. 6. A Segunda Turma do STJ, no REsp 1.873.758/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/9/2020, reafirmou que, nos autos do mandado de segurança, a opção pela compensação ou restituição do indébito, na forma da Súmula 461 do STJ c/c os arts. 66, § 2º, da Lei nº 8.383/1991 e 74, caput, da Lei nº 9.4390/1996, se refere à restituição administrativa do indébito e não à restituição via precatório ou RPV” (fls. 1-2, e-doc. 118).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 150).



    2. A União alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República.



    Assevera “que o indébito tributário não resultou de pedido formulado em âmbito administrativo, hipótese em que seria possível a restituição na via administrativa. Resultou, ao contrário, de ação judicial de natureza mandamental (mandado de segurança) que assegurou ao impetrante o direito à compensação de créditos após o trânsito em julgado da ação” (fl. 4, e-doc. 161).



    Afirma que, “nos casos em que o indébito é reconhecido por decisão judicial, o direito de crédito respectivo pode ser satisfeito mediante compensação, a ser operada na via administrativa, ou restituição, a ser efetivada em âmbito judicial, por precatório. Interpretação diversa acabaria por ofender o disposto no art. 100 da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 161).



    Ressalta que “os créditos tributários reconhecidos judicialmente, e após o trânsito em julgado, ou são compensados, conforme as regras aplicáveis, ou têm a sua restituição paga exclusivamente mediante precatórios, conforme o caput do art. 100 da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela EC nº 62/2009” (fl. 7, e-doc. 161).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de que em qualquer hipótese de indébito reconhecido judicialmente em sede de ação mandamental, caso a parte não opte pela compensação, seja aplicada a regra do art. 100 da CF-1988, reformando-se o acórdão recorrido naquilo em que contrariou a Lei Maior e deferiu a restituição administrativa de valores” (fl. 11, e-doc. 161).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região resolveu a controvérsia sobre a forma de restituição do indébito tributário, nestes termos:



    “Quanto à pretensão da parte impetrante de que ‘as compensações administrativas se darão sem que seja necessária a instauração de pedido de prévia habilitação dos créditos’, não assiste razão à parte impetrante (...).



    Quanto à possibilidade de posterior restituição de indébito na via administrativa, a despeito de ser reconhecida a inadequação da via mandamental para a repetição de valores pretéritos, é reconhecido na jurisprudência que o Impetrante tem direito de buscar o ressarcimento de seu direito na via administrativa, mediante compensação ou restituição.



    Por sua vez, a Súmula 461/STJ dispõe que ‘o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado’. Ou seja, quando não se tratar de mandado de segurança e houver a opção pela restituição na via judicial, em vez da compensação, o contribuinte deverá ficar sujeito ao regime de precatório, na forma prevista no art. 100, ‘caput’, da CF e art. 535, §3º, I, do CPC. 



    Entretanto, ressalta-se que a Segunda Turma do STJ, no REsp 1.873.758/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/9/2020, reafirmou que, nos autos do mandado de segurança, a opção pela compensação ou restituição do indébito, na forma da Súmula 461 do STJ c/c os arts. 66, § 2º, da Lei nº 8.383/1991 e 74, caput, da Lei nº 9.4390/1996, se refere à restituição administrativa do indébito e não à restituição via precatório ou RPV, uma vez que a pretensão manifestada na via mandamental de condenação da Fazenda Nacional à restituição de tributo indevidamente pago no passado, viabilizando o posterior recebimento desse valor pela via do precatório, implica utilização do mandado de segurança como substitutivo da ação de cobrança, o que não se admite, conforme entendimento cristalizado na Súmula nº 269 do STF “ (fls. 8-9, e-doc. 118).



    No Recurso Extraordinário n. 889.173, Tema 831, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”. Esta a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.1. Não houve omissão quanto aos limites da coisa julgada, pois, in casu, a decisão que concedeu a segurança nada disse a respeito da necessidade ou não de observância do regime de precatórios para o pagamento dos valores relativos a período anterior à implementação da ordem concessiva. Tal discussão foi inaugurada por ocasião do cumprimento da referida decisão. 2. O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. 3. Embargos de declaração DESPROVIDOS” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.10.2018).



    Confira-se trecho do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, no Recurso Extraordinário n. 889.173, representativo do Tema 831 da repercussão geral:



    “A discussão transborda os interesses jurídicos das partes, uma vez que envolve a interpretação de norma constitucional que prevê o regime de precatórios para a efetivação dos pagamentos devidos pela pelas Fazendas Públicas dos entes federativos, em virtude de sentença judicial, tendo em conta a natureza jurídica das decisões prolatadas em sede de mandado de segurança. 



    Bem delimitado o tema, verifica-se que o Tribunal de origem, ao concluir pela desnecessidade de observância do rito dos precatórios para a execução dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, destoou da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da abrangência das disposições do artigo 100 da Constituição Federal. 



    Com efeito, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não sendo suficiente a afastar essa sistemática o simples fato de o débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (…)



    Extrai-se desses julgados a conclusão de que se nem o caráter alimentar do crédito contra a Fazenda Pública tem força suficiente a afastar o rito dos precatórios, com muito menos razão o teria a circunstância acidental de ser o crédito derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. 



    Saliente-se que a finalidade do regime constitucional de precatórios reside em dois objetivos essenciais, quais sejam, possibilitar aos entes federados o adequado planejamento orçamentário para a quitação de seus débitos e a submissão do Poder Público ao dever de respeitar a preferência jurídica de quem dispuser de precedência cronológica. 



    Verifica-se, desse modo, que o provimento do recurso extraordinário é medida que se impõe, de forma a assentar a necessidade de observância do regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal para o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva”.



    Confira-se também, por exemplo, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, na qual se tem a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário Virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (Plenário, DJe 27.9.2019).



    O Tribunal de origem não observou a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173-RG e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250.



    5. Em 21.8.2023, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional, reafirmou a jurisprudência prevalecente e fixou a tese de que “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (Tema 1.262). Esse paradigma tem a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República. 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (RE n. 1.420.691-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.8.2023).



    Ao determinar-se que a restituição do indébito tributário fosse feita pela via administrativa e não pela expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adotou-se, no acórdão recorrido, entendimento divergente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, determinar que a restituição de pagamento reconhecido judicialmente como indevido, decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança, submeta-se ao regime constitucional dos precatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora